Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703032-69.2020.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DESSBESELL, M10 MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA - ME AGRAVADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcio Dessbesell e M10 Montagem de Silos e Secadores Ltda - Me em face da r. sentença (ID 31923533) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Realiza Administradora de Consórcios Ltda, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda e Govesa Administradora de Consórcios Ltda, julgou improcedentes os pedidos. Os Apelantes recolheram as custais iniciais (ID 31923427 e 31923428). Todavia, nas razões recursais (ID 31923552), pugnam pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Por não terem demonstrado a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, os Apelantes foram intimados para a juntada de comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 35302397). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, a documentação apresentada pelos Apelantes é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência econômica. O primeiro Apelante, Márcio Dessbesell, juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência para Fins Judiciais (ID 35636183), comprovante de recebimento de pró-labore, como sócio-administrador da segunda Apelante, M10 Montagem de Silos e Secadores Ltda – Me, no valor de líquido de R$ 2.851,25 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), nos meses de abril e maio de 2002 (IDs 35636180 e 35636181), e declaração de imposto de renda de 2021, referente ao ano-calendário 2020, na qual consta um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 22.993,56 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) e a propriedade de bens e direitos no valor total de R$ 574.606,63 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta a três centavos) (ID 35636184). Da análise de tais documentos não se pode concluir que o primeiro Apelante não possua capacidade econômica de arcar com as despesas processuais sem prejudicar a subsistência dele, sobretudo quando não foi cumprida a determinação de juntada dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, a fim de se possibilitar a análise quanto à existência de gastos excepcionais, que possam subsidiar a declaração de pobreza apresentada nos autos. Já a segunda Apelante, M10 Montagem de Silos e Secadores Ltda – Me, juntou, apenas, uma Declaração de Estado de Pobreza para Fins Judiciais (ID 35636182), desacompanhada de qualquer documento capaz de comprovar tal alegação. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual os Apelantes não lograram êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator